Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705669-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME FILHO AGRAVADO: JOSE ORLANDO DE MENEZES D E C I S Ã O Desistência – Execução de Título Extrajudicial - Homologação - Recurso prejudicado JOSÉ GUILHERME FILHO interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que reconheceu a preclusão em relação a alegação de ilegitimidade passiva do executado Guilherme, bem como afastou a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n° 160123. Diante da celebração de acordo com a suspensão do feito originário até o adimplemento da dívida, foi determinando a suspensão deste Recurso até o transcuro do prazo (ID 47149713). Em seguida, o agravante requereu a desistência do presente Agravo de Instrumento (ID 47543512). Homologo o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Assim, julgo prejudicada a análise dos pedidos deduzidos no Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que tomem conhecimento da presente Decisão. Após, arquivem-se os autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator